Tribunal: TJBA
Processo: 8067153-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067153-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JURLEIDE DE MATOS SANTOS Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO AGRAVADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DE DADOS DE CADASTROS RESTRITIVOS. LIMINAR INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. AUSENTE O REQUISITO DA PROBABILIDADE INEQUÍVOCA DO DIREITO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em Ação Indenizatória fundada em alegado descumprimento contratual por parte do locador de espaço comercial em shopping center, que não teria provido a organização e manutenção do tenant mix e estrutura voltada ao fomento de vendas, causando prejuízos à locatária. Pleito de tutela de urgência para retirada ou impedimento de inclusão dos dados da autora e de seu fiador em cadastros de restrição ao crédito e baixa de eventuais protestos, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, de forma concomitante, os requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipada — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para determinar a retirada ou impedimento de inclusão dos dados da agravante em cadastros restritivos de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo de Instrumento é recurso de cognição restrita, limitando-se à verificação da correção da decisão agravada, sem adentrar no mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento e supressão de instância. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não se evidencia no caso, pois a matéria demanda dilação probatória para apuração do alegado descumprimento contratual. A jurisprudência do STJ reconhece que o insucesso comercial em shopping center pode decorrer de múltiplas causas, não necessariamente relacionadas ao tenant mix, sendo imprescindível a análise aprofundada das provas para aferir eventual responsabilidade do locador (REsp 2.101.659/RJ). Inexistindo prova inequívoca da plausibilidade do direito alegado, deve prevalecer o entendimento do juízo de origem, que indeferiu a medida liminar até a conclusão da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência de natureza antecipada em ação indenizatória por descumprimento contratual em locação de shopping center exige prova inequívoca da plausibilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando necessária dilação probatória. A análise do insucesso comercial em shopping center demanda verificação de múltiplos fatores, não podendo ser presumida a responsabilidade do locador pela alteração ou deficiência no tenant mix. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, 1.017 e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.101.659/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8067153-59.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JURLEIDE DE MATOS SANTOS e como agravado SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA